Tribunal: TJES
Processo: 5002542-21.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002542-21.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL NUNES JUNIOR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002542-21.2022.8.08.0038
Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
RECORRIDOS
: SAMUEL NUNES JUNIOR e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. FONOAUDIOLOGIA PARA DISFAGIA. MOBILIDADE SEVERAMENTE REDUZIDA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR OU NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TEMA 793 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Samuel Nunes Junior contra o Município de Vila Pavão e o Estado do Espírito Santo com o objetivo de compelir as partes rés a fornecerem tratamento de fonoaudiologia para disfagia em sua residência ou no município onde reside. Alega o autor ser portador de Distrofia Muscular Progressiva, condição que lhe acarreta severa restrição de mobilidade, impedindo-o de se deslocar até o município de São Mateus, onde o tratamento foi disponibilizado. Sustenta a parte autora que a ausência do tratamento fonoaudiológico para disfagia implica risco à sua saúde e viola seu direito fundamental à saúde, sendo dever solidário dos entes públicos garantir o acesso efetivo. Pugna, nestes termos, sejam as rés condenadas a fornecerem o tratamento de forma acessível, em domicílio ou no próprio município, sob pena de multa..

2
. A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, confirmando a decisão liminar de ID 15075768, para condenar o Estado do Espírito Santo e Município de Vila Pavão a fornecerem ao autor o tratamento de fonoaudiologia para disfagia, em sua residência ou no Município de Vila Pavão
.

3.
Inconformado, o Município de Vila Pavão interpôs Recurso Inominado a fim de desafiar a sentença guerreada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se foi comprovada a necessidade do tratamento de fonoaudiologia para disfagia e a impossibilidade de deslocamento do autor, cabendo aos entes públicos requeridos o dever de fornecer o tratamento em domicílio ou no município de residência do paciente; (ii) definir sobre qual ente fazendário recai a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
No caso dos autos, a necessidade do autor para tratamento de fonoaudiologia para disfagia é incontroversa, atestada por laudos e relatórios médicos. Igualmente comprovada está a severa limitação de mobilidade do autor, decorrente da Distrofia Muscular Progressiva (Duchenne), que o impede de realizar deslocamentos frequentes e longos, como o necessário para receber tratamento em São Mateus. O parecer técnico do NAT/TJES corrobora essa conclusão. Acerto do ato sentencial.

6.
Ademais, a responsabilidade dos entes públicos é
solidária
, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. Assim, a obrigação de fazer discutida nos autos pode ser exigida em conjunto ou separadamente
.

7
. O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

8
. Como se constata nas razões lançadas no recurso, entende o recorrente que não possui responsabilidade no fornecimento do tratamento solicitado pela parte autora, de modo que o Município imputa a responsabilidade ao Estado do Espírito Santo, afirmando que o Juízo de origem deveria ter direcionado a obrigação de fazer ao ente estatal. Sobre o ponto, não se olvida o aspecto prático do questionamento levantado pela ré, na medida em que, de fato, interessa especialmente ao cidadão necessitado da saúde pública o real cumprimento da medida estabelecida pela decisão de origem, que inegavelmente cumpre o estatuído na Constituição Federal.

9
. A despeito disso, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, que evidentemente deve ser conservada. Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial. E não é só. Na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

IV. DISPOSITIVO
10.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa,
os quais deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)